Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702038-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA ALVES URCINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão proferida nos autos de no 0768102-76.2024.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela de urgência para manter a autora, lactante, em sua lotação temporária até o julgamento final do processo, nos seguintes termos: "[...] Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora se extrai das disposições legais de proteção à mãe lactante, especialmente a Lei 7.447/2024, que permite a mãe trabalhar próximo da sua residência até a criança completar 6 anos de idade. Veja: III – o art. 3o passa a vigorar acrescido dos §§ 1o ao 4o, com a seguinte redação: Art. 3o ... § 1o O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade. § 2o Durante o período de serviço, a qualquer tempo, é garantido à gestante e à lactante se deslocar, em casos emergenciais, para residência, creche ou outro local onde a criança se encontre. § 3o A flexibilidade de horários durante o período de gestação ou amamentação pode ser utilizada no início ou no fim da jornada de trabalho, de modo a compatibilizar os horários com creches ou similares. § 4o A adequação da escala de serviço compreende as atividades fins ou meio do órgão em que esteja lotada, de maneira que possibilite à gestante ou lactante condições de acompanhar e assistir seus filhos ou filhas. O perigo da demora consiste na negligência do atendimento do bem estar e saúde do menor amamentando, especialmente considerando-se que o direito pleiteado tem prazo de validade determinado. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Por fim, anoto que a medida é plenamente reversível, com a revogação dessa liminar e determinação do retorno da servidora ao seu local de origem a qualquer momento. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que mantenha à autora na Unidade de Internação de Saída Sistemática (UNISS), localizada na Granja das Oliveiras, Recanto das Emas, Brasília - DF, nos termos da Lei no 7474/2024, até decisão final neste processo. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Confiro à presente força de mandado. Intime-se o órgão executante para cumprimento da ordem acima transcrita." O agravante afirma que a vedado a concessão de liminar de natureza satisfativa contra atos do Poder Público. Assevera que a legislação que concede o direto à amamentação durante o horário de expediente é inconstitucional. Por último, diz que a agravada não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a cassação ou reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência requerida pela agravada. É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não verifico os preenchimentos dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o magistrado de origem concedeu a tutela de urgência com base em regramento legal (art. 3o, §§ 1o ao 4o, da Lei 7.447/2024). Muito embora o Ente Distrital alegue a inconstitucionalidade por vício de iniciativa da alteração legislativa que incluiu esse direito, tal matéria se refere ao mérito da ação. Assim, uma vez comprovado que o filho da servidora possui idade de amamentação, correta a decisão do Juízo de origem que, em cognição sumária concedeu a tutela de urgência para assegurar direito legalmente previsto. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito